Tribunal: TJBA
Processo: 8001837-84.2019.8.05.0191
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-02-17
Data de publicação: 2026-02-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001837-84.2019.8.05.0191

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE PAULO AFONSO

Advogado(s)
:

APELADO: COMPANHIA HIDRO ELETRICA DO SAO FRANCISCO

Advogado(s)
:
MARCO ANTONIO GOULART LANES, JOAO FRANCISCO ALVES ROSA, UANNE ULDIERY OLIVEIRA SILVA

ACORDÃO

APELAÇÃO.
DIREITO TRIBUTÁRIO.
EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO
COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR
ABANDONO DE CAUSA
.
PRELIMINAR DE LITISPENDÊNCIA
SUSCITADA PELO EXECUTADO

PREJUDICADA. ALTERAÇÃO DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL. MANUTENÇÃO DO RESULTADO.

ATO ORDINATÓRIO
QUE DETERMINOU
AO EXEQUENTE A

APRESENTAÇÃO BENS A PENHORA
.

ABANDONO DE CAUSA.

INTIMAÇÃO PESSOAL D
A FAZENDA PÚBLICA COM ADVERTÊNCIA. INÉRCIA QUE AUTORIZA EXTINÇÃO DE OFÍCIO.
PRECEDENTE
S
DO STJ.
SENTENÇA MANTIDA.

RECURSO NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do recurso de
APELAÇÃO
nº
8001837-84.2019.8.05.0191
, em que
é apelante o
MUNICIPIO DE PAULO AFONSO
e apelad
o

COMPANHIA HIDRO ELETRICA DO SAO FRANCISCO
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
JULGAR PREJUDICADA
preliminar de litispendência suscitada pelo executado e, no mérito, por

NEG
AR
PROVIMENTO AO APELO
, nos termos do voto do Relator.

Sala das sessões,

PRESIDENTE

DES. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA